Tribunal: TJBA
Processo: 8007087-52.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007087-52.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEREMIAS GONCALVES MACEDO

Advogado(s)
:
CLECIA XENDRIANE DE SA COSTA, FABRICIO FERNANDES COELHO

APELADO: S E - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SEGUNDO CONTRATO. RENEGOCIAÇÃO SEM ÂNIMO DE NOVAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta
pelo Autor
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela SE – Construtora e Incorporadora LTDA., condenando-o ao pagamento de R$ 9.549,74, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e custas processuais. O apelante alegou: (i) divergência entre valores de contratos sucessivos; (ii) necessidade de produção de prova pericial; (iii) nulidade da sentença pela ausência de citação de cônjuge, por suposto litisconsórcio passivo necessário; e (iv) pleito de concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa diante da negativa de prova pericial; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por ausência de citação de cônjuge; (iii) determinar se a renegociação contratual configurou novação; e (iv) decidir sobre a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, afastável apenas por prova em contrário. Demonstrado que a renda do apelante não ultrapassava três salários-mínimos, faz jus à gratuidade.

4.
O art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide quando os fatos estão suficientemente provados. A ação de cobrança fundada em contrato escrito e planilhas de débito não demanda perícia, sendo legítima a dispensa de prova técnica.

5.
A solidariedade contratual prevista nos arts. 264 e seguintes do CC permite a cobrança de qualquer um dos devedores, inexistindo litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC). A ausência de citação de cônjuge não acarreta nulidade.

6.
A renegociação de valores do contrato não configurou novação, mas mera repactuação da dívida, preservando-se os termos originais da obrigação, conforme art. 361 do CC e jurisprudência do STJ.

7.
O saldo devedor permanece devido no valor fixado na sentença, devendo ser mantida a condenação, apenas com alteração quanto à concessão da gratuidade de justiça.

IV – Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder a assistência judiciária gratuita ao Autor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.